Tribunal: TJES
Processo: 0004210-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004210-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO ALOISIO LAMBERTI

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. O autor, ora apelante, aponta nulidade por
error in
judicando
quanto à fundamentação e não aplicação da inversão do ônus da prova, e, no mérito, a condenação da ré com fundamento na cobertura securitária de perda total do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova na sentença, sem prévio saneamento do feito e fixação dos pontos controvertidos;
(ii) verificar se a causa está madura para julgamento no âmbito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral com base na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, aplicando a regra estática de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

A ausência de análise oportuna do pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, configura
error in procedendo
, na medida em que impossibilita a efetiva participação da parte na produção probatória e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, com nítido prejuízo no caso concreto.

A inversão do ônus da prova é medida que deve ser analisada no saneamento do processo, não podendo ser decidida apenas no julgamento de mérito, sob pena de causar prejuízo à parte hipossuficiente, especialmente quando se trata de relação de consumo.

O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que autoriza o reconhecimento da nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença, não é possível avançar no mérito, pois a causa não se encontra madura para julgamento, considerando a necessidade produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença, quando importa em evidente prejuízo.

A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no saneamento do processo, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, VIII, 373, I, e 1.013, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023;

TJRJ, AC 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 15ª Câmara Cível, j. 04.05.2021;

TJDFT, AC 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 07.04.2021;

TJPR, AC 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel.ª Des.ª Rosana Andrighetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 26.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004210-87.2019.8.08.0048

APELANTE:

CELSO ALOISIO LAMBERTI

APELADA:

SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela ora autora
CELSO ALOISIO LAMBERTI
contra sentença de fls. 225/230, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de fls. 234/258, aduz a apelante que a sentença está eivada de vício de nulidade por
error in judicando
quanto à fundamentação e não aplicação da inversão do ônus da prova. Quanto ao mérito, argumentou que a alegação de perda total do bem não foi desconstituída pela ré, a quem caberia provar que o veículo estaria apto a ser reparado. Ainda, invoca a “causa madura” e pontua que o caso comporta a responsabilização da ré pelos danos ante a evidente cobertura securitária.

A seguradora apelada apresentou contrarrazões recursais em fls. 292/326, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o juízo
a quo
rejeitou o pedido autoral por entender não ter o consumidor autor e aqui apelante comprovado o prejuízo apontado na exordial.

Vale transcrever:

“
Contudo, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pelos requerentes, verifico que este não merece acolhimento.

Isso porque, a inversão prevista no art. 6°, VIII do CDC, é possível quando, a critério do juiz, as alegações forem verossímeis ou o consumidor for hipossuficiente.

Analisando o caso em tela, não vislumbro verossimilhança nas alegações autorais, conforme passo a explicar.

Como se sabe, o fato de o consumidor possuir direito à inversão do ônus da prova não o exime de comprovar o mínimo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, no caso em tela, o autor deveria ter comprovado, para além da negativa da cobertura securitária, a perda total do veículo e o consequente recolhimento para os pátios da demandada, já que, ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, impor à demandada o dever de provar tais pontos seria determinar-lhe a produção de prova negativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”

Ocorre que dita sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sendo destacada a não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral. Ademais, não houve nos autos o prévio saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, sendo este apreciado no próprio julgamento.

Assim, resta evidente que o juízo
a quo
não apreciou a questão oportunamente, pois não saneou o processo antes do julgamento de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Nesse ponto, conclui-se que as partes não poderiam efetivamente se desonerar de um ônus probatório que não foi distribuído, bem como que, por isso, está configurado o cerceamento de defesa.

Isso porque a improcedência do pedido autoral se lastreou na falta de provas, com amparo na distribuição estática do ônus probatório, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II).

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por cerceamento de defesa.

Vale invocar procedente deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Ademais, os Tribunais pátrios vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo

capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3.
O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

Conclusão do exposto é a nulidade da sentença, bem como a impossibilidade de avançar no julgamento por não estar a causa madura.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Tal conclusão, ademais, decorre da impossibilidade de se admitir a produção da prova pretendida pelo apelante em segundo grau de jurisdição, por meio de juntada de documentos em seu recurso de apelação.

Assim, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
declaro de ofício a nulidade da sentença
, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja o feito saneado, fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório, sendo assim oportunizado que as partes se desincumbam efetivamente de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Consectário do exposto, dou por prejudicado o recurso, que veiculou pedido de anulação do julgamento com base em fundamento diverso e, no mais, pugnava pela sua reforma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.